Tribunal: TJBA
Processo: 8132907-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132907-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZA CRISTINA LOPES GOUVEIA

Advogado(s)
:
DANIELE DA HORA SANTANA

APELADA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL SUPERIOR AO ÍNDICE CONTRATUAL (FIPE-SAÚDE). AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ATUARIAL. REVELIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO CONTRATUAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por LUIZA CRISTINA LOPES GOUVEIA contra a sentença da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a Ação Declaratória ajuizada em desfavor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI. A Autora pleiteava a declaração de nulidade dos reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo, a
incidência
do índice FIPE-SAÚDE, bem como a restituição de valores pagos a maior no montante de R$ 33.173,40 (trinta e três mil, cento e setenta e três reais e quarenta centavos).
Os pedidos foram julgados improcedentes.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se os reajustes praticados pela CASSI, entre 2016 e 2023, são válidos à luz do contrato firmado
pelas
partes; estabelecer se a ausência de justificativas técnicas e atuariais configura abusividade nos reajustes aplicados;
e
determinar se há direito à restituição dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato entre
os litigantes
prevê reajustes, com base no índice FIPE-SAÚDE e na variação dos custos atuariais - administrativos do plano, sendo necessária a demonstração técnica para a validade dos percentuais superiores ao referido índice.

4. A CASSI foi revel, conforme reconhecido pelo Juízo de origem, atraindo a incidência do art. 344 do CPC/2015, que impõe a presunção de veracidade das alegações fáticas da
Acionante
, incluindo a ausência de justificativas atuariais para os reajustes.

5. A jurisprudência do TJ/BA e do STJ é pacífica, quanto à necessidade de apresentação de estudos técnicos para validação de reajustes em planos de autogestão, ainda que não se trate de relação de consumo, afastando-se a aplicação da Súmula n.º608/STJ.

6. Constatada a ausência de demonstração dos custos que justificariam os percentuais aplicados acima do índice FIPE-SAÚDE, impõe-se o reconhecimento da abusividade e a revisão dos reajustes aplicados entre 2016 e 2023.

7. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, em respeito ao pedido da exordial e ao princípio da adstrição do Juiz aos limites da lide (CPC, art. 492).

8.
No tocante
à prescrição, aplica-se o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do STJ, limitando a repetição ao período posterior a 19/09/2021.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

——————————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 205 e 206, § 3º, IV; CPC/2015, arts. 344, 492 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1937176/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.03.2022; STJ, REsp 1121067/PR, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 21.06.2011; TJ/BA, Apelação Cível 8000357-85.2020.8.05.0175, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 21.02.2024; TJ/BA, Apelação Cível 8003692-81.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 21.11.2023.

——————————————————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n°. 8132907-42.2024.8.05.0001
,

oriunda da Comarca de Salvador, na qual figuram como Apelante
LUIZA CRISTINA LOPES GOUVEIA
, sendo Apelada a
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR

PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
.